Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701006-14.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA ANTONIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. SUSPENSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). LEI DISTRITAL 5.008/2012. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. 1. No julgamento do recurso extraordinário 905357 ED/RR foi determinada a suspensão dos julgados que tratam acerca da existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano (Tema 864 STF). 2. Descabe a suspensão, pois, enquanto aludido RE trata sobre o direito de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, o caso em julgamento, diversamente, refere-se a possível direito a percepção das diferenças referentes à Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa. 3. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi criada pela Lei Distrital 3.320/2004 e, posteriormente, a Lei Distrital 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, normatizou de forma diversa a gratificação, reduzindo o percentual pago e fixando data certa para sua extinção. 4. O artigo 5o da Lei Distrital 5.008/2012, em homenagem à garantia de irredutibilidade de vencimentos, apenas assegurou que eventual redução da remuneração global decorrente de sua aplicação seria compensada mediante a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 5. Nos termos da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, em virtude da ausência de função legislativa. 6. Recurso provido. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, caput, todos da Constituição Federal, sustenta que há patente violação aos princípios da legalidade e da tripartição de poderes. Aduz que o Distrito Federal não cumpre as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013, que extinguiram a GATA (Gratificação de Atividade Técnica Administrativa). Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas (OAB/DF 24.885). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária, antes, a reapreciação de fatos e provas e a análise das Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013, imunes ao recurso extremo por força dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1236483 AgR/DF, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 4/6/2020. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015